Tribunal: TJDFT
Processo: 0732325-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de Id 62507282, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do habeas corpus, por perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR